Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PATROCÍNIO INTEGRAL. ART. 30 DA LEI 9656/98. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO BENEFICIÁRIO. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. A incidência do art. 30 da Lei 9.656/98 pressupõe que o empregado beneficiário tenha contribuído de alguma forma para o custeio do plano, o que não ocorreu no caso.

2. O art. 24 da RN 557/2022 da ANS estipula que caberá à pessoa jurídica contratante (empresa empregadora) solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos, contudo, não houve comprovação de que a solicitação de exclusão foi iniciativa da empresa empregadora do beneficiário do plano.

3. Reputa-se indevido o cancelamento, sobretudo pela ausência de notificação prévia.

4. O caso não se reveste de maior gravidade, o que justifica a redução do quantum indenizatório.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.